Tribunal: TJSP
Processo: 1018212-67.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de pagar quantia certa. Compra e venda de bem imóvel. Pretensa cobrança de multa por rescisão contratual e comissão de corretagem. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Cabimento. Justa desistência manifestada pela promitente compradora. Conduta dos autores que violou o disposto nos arts. 6o, III, do CDC e nos arts. 422 e 427, ambos do CC, a afastar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de pagar quantia certa. Compra e venda de bem imóvel. Pretensa cobrança de multa por rescisão contratual e comissão de corretagem. Sentença de procedência. Insurgência da requerida. Cabimento. Justa desistência manifestada pela promitente compradora. Conduta dos autores que violou o disposto nos arts. 6o, III, do CDC e nos arts. 422 e 427, ambos do CC, a afastar a exigibilidade da multa pelo distrato. Comissão de corretagem igualmente inexigível, por afronta ao disposto no art. 723 do CC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.